Tribunal: TJDFT
Processo: 0742170-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742170-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TCR DISTRIBUICAO S/A, TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, TOTALPECAS REFRIGERACAO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: FABIO MICHELS AGRAVADO: ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA, SAP BRASIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TCR DISTRIBUIÇÃO S/A, TOTALCENTER REFRIGERAÇÃO LTDA, (autora), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA, SAP BRASIL LTDA, processo n. 0723226-52.2022.8.07.0001, na qual declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 142338951 dos autos originais): “Conforme ressaltado pelas rés em contestação (ID 134965170 e 135165775), houve a eleição de foro nos contratos firmados entre os autores e a ré ENGINE BR TECNOLOGIA S.A, estabelecendo o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir eventuais conflitos (cláusula 16.1, ID 129193908 - Pág. 9 e 129193907). Importante mencionar, também, que houve a renúncia expressa das partes a qualquer outro foro de eleição. Em que pese os argumentos dos autores, quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a nulidade da cláusula de eleição de foro (ID 137221965 - Pág. 4), é certo que houve uma pactuação expressa, nos termos do art. 63 do CPC, bem como os autores poderiam ter se negado a firmar o contrato ou inserido termo aditivo para promover as alterações pertinentes, mas assim não fizeram. Por outro vértice, a relação existente entre as partes não tem natureza consumeirista, pois não se aplica o Código de Defesa do Consumidor quando a contratação visa fomentar a atividade da sociedade empresária, seja trazendo mais agilidade para os serviços prestados pelas autoras, seja facilitando os sistemas usados. Logo, demonstrada que a intenção da contratação realizada era aprimorar a sua atividade empresarial, forçoso reconhecer que a relação entre as partes é regida pelas regras do Código Civil e válida a cláusula de eleição de foro. Ressalte-se que ainda que se desconsiderasse, eventualmente, a cláusula de eleição de foro, verifica-se que o autor ajuizou ação praticamente idêntica, com base no mesmo contrato e em face das mesmas partes, sob o número 1051569-27.2017.8.26.0002 perante Foro Central da Comarca de São Paulo, que foi extinta sem resolução do mérito (ID 134965146). As alegações dos autores, no sentido de que, com a extinção, não seria obrigada a distribuir por dependência outros autos, não está em consonância com as regras processuais, em especial com o contido no artigo 286, II, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, declino da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo. Ressalta que a alegação da ré SAP BRASIL LTDA quanto sua ilegitimidade, bem como a necessidade do recolhimento de custas deverão ser analisadas pelo juízo competente. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos, efetuando-se as anotações e comunicações de estilo.” Inconformada, a parte autora recorre. Narra que ajuizaram Ação de Indenização c/c Resolução Contratual em razão do fracasso na implementação do Sistema de Gestão Empresarial – SAP por parte das Agravadas, requerendo a condenação ao pagamento de restituição de valores contratuais pagos, de valores gastos, de perdas e danos e de perda de uma chance. Defende a tese de que não deve prevalecer a eleição de foro prevista no contrato, pois se trata de relação de consumo, e neste caso, ã recorrente é parte vulnerável da relação jurídica, de modo que lhe interessa manter a ação no Distrito Federal. Tece a seguinte consideração: “De fato, como extensivamente comprovado na presente ação, as Agravantes não possuem meios para desembolsar recursos financeiros no valor de R$ 95.910,00, exigidos a título de custas iniciais no TJSP, valor exorbitante em relação ao total de R$ 636,79 exigidos no TJDFT. Do outro lado, não haveria qualquer prejuízo para as Agravadas, que possuem recursos e estrutura para demandar no domicílio das Agravantes.”. Há pedido liminar para que o processo seja mantido no Juízo a quo até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. No mérito pleiteia a reforma da r. decisão vergastada, para que seja mantida a competência do Juízo a quo. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido no ID 43006863, sobrevindo o respectivo comprovante de recolhimento de preparo no ID 43342301. É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo, estritamente em relação ao declínio da competência do ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo – SP. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo uma juízo de prelibação sumário, o que oportuniza este momento incipiente, observo, de plano, que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o d. Juízo a quo condicionou a remessa dos autos à nobre Justiça Paulista à ocorrência de preclusão de sua decisão, o que se inviabiliza diante da interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Gizadas estas considerações, peço vênia aos relevantes argumentos da parte agravante, mas não verifico os requisitos autorizadores da liminar vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao d. Juízo a quo, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator